Tribunal: TJDFT
Processo: 0732307-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0732307-57.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: EDNETE RODRIGUES BEZERRA AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por EDNETE RODRIGUES BEZERRA contra a decisão de ID 204616552 proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, que, na Ação de conhecimento ajuizada em desfavor de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL indeferiu a produção da prova pericial, nos seguintes termos: Trata-se de ação de conhecimento, sob rito comum, ajuizada por EDNETE RODRIGUES BEZERRA em face de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. Compulsando os autos, constata-se que a ação fora inicialmente ajuizada perante a 9a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, nos termos do comprovante de distribuição de ID 194335972 - pág.2. De igual maneira, nota-se que, antes do indigitado Juízo declinar competência para uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Brasília, a parte ré apresentara contestação em face dos argumentos trazidos pela demandante, consoante ID 194337155. Nesse contexto, perfaz-se imprescindível o desentranhamento da peça processual de ID 196743890, porquanto eivada pelo manto da preclusão consumativa. Por sua vez, no que concerne ao pleito de perícia contábil formulado pela parte autora, razão não lhe assiste. Conforme apontado pela própria requerente na réplica sobID 194337160, “[a] CEF por concordância tácita (confissão), não demonstrou na contestação de ID. 2000467662 como se operou as taxas de juros praticadas, motivo pelo qual não impugnou, especificamente, a taxa de lucratividade perante Vossa Excelência e tornou os fundamentos consignados pela Autora como fatos incontroversos, nos termos do art. 341 do CPC.” O Código de Processo Civil de 2015 manteve o sistema do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, sendo possível que o juiz promova o julgamento antecipado da lide (art. 355, I, do CPC), quando entender que não há a necessidade de produção de outras provas para além das que já estão presentes no feito, ou seja, quando as questões de fato puderem ser extraídas dos documentos que instruem a petição inicial e a contestação. Destarte, mostra-se correto o imediato enfrentamento da questão meritória, com o respectivo julgamento antecipado, sem que isso configure cerceamento da defesa. Ante o exposto, INDEFIRO o pleito de perícia contábil, sob fundamento do art. 370 do Código de Processo Civil. Retifique-se a movimentação processual com vistas ao desentranhamento da contestação encartada em ID 196743890. Anote-se os autos conclusos para julgamento. Em suas razões recursais, a agravante pontua que a decisão interlocutória de ID. 205095466 se trata de uma decisão de mérito incidental no processo, cabível de pode ser impugnada pela via de Agravo de Instrumento, com base no art. 1.015, II do CPC. Ressalta que a designação de perícia contábil e financeira assegurará o direito processual da Agravante de obter celeridade processual, no que concerne a análise do spread bancário realizado pelo Agravado e se verificar, de forma documental e específica, se houve ou não vantagem de manifestadamente excessiva à consumidora, trazendo à tona a necessidade de revisar as cláusulas contratuais que preveem as taxas de juros, nos termos do art. 6o, V do CDC e Tema Repetitivo 27 do STJ. Destaca que as provas produzidas nos autos, que aqui tratam dos contratos de empréstimos, bem como da demonstração do custo de captação do dinheiro do banco (fato incontroverso), comprovam a necessidade de realizar a perícia contábil, pois por meio do resultado da perícia a ser apurado pelo expert, será o documento que indicará o lucro exagerado e abusivo implementado em benefício da Agravada, que impôs vantagem manifestadamente exagerada à Agravante. Afirma que em atenção à fixação de tese prevista no Tema Repetitivo 27 do STJ, o Tribunal da Cidadania pacificou o entendimento que as taxas de juros poderão ser revisadas judicialmente, em situações excepcionais, contanto que o consumidor comprove duas condições. Ressalta que quando a Agravante fez menção ao fato incontroverso na Réplica de ID. 194337160, referente a falta de impugnação do Agravado sobre o pedido da consumidora diante do fato concreto da fonte de captação de dinheiro pelo banco para aplicar (emprestar) na carteira de empréstimos consignados e em provar o alegado por meio de perícia contábil (em atenção a alínea “k” da exordial), é que a CEF não se valeu da previsão do art. 373, II do CPC para se manifestar sobre o custo de captação e lucros de cada operação nos empréstimos consignados e não consignados apontados pela Agravante nos autos. Salienta que demonstrou que nas operações dos empréstimos consignados discutida nos autos a CEF aufere patamar de rentabilidade extremamente alto e abusivo, que implica na exigência manifestadamente excessiva e exagerada em desfavor do consumidor, passível de apuração por perícia contábil e financeira. Alega que que a produção de prova aqui sustentada pela Agravante, foge da seara jurídica, pois envolve conhecimentos contábeis, matemáticos e financeiros, para se apurar a questão dos juros obtidos pelo banco réu, situação essa que foge do alcance do ilibado, respeitável conhecimento jurídico do magistrado, que possui inequívoco domínio da legislação pátria. Considera que por ser servidora pública, cujo salário não é atualizado regularmente conforme o avanço da inflação e por força do fator tempo, o poder de compra do salário da Agravante diminui com o decorrer dos meses e anos, ocorrendo a corrosão substancial do salário da consumidora e esse cenário também comporta em desvantagem manifestadamente excessiva, tornando-a ainda mais hipossuficiente e vulnerável em relação ao Agravado. Requereu a concessão do efeito suspensivo ativo, vinculado à tutela de urgência recursal requerido pela Agravante, para que haja a SUSPENSÃO dos efeitos da decisão interlocutória de ID. 204616552 e que Vossa Excelência DESIGNE A PERÍCIA CONTÁBIL E FINANCEIRA, com ensejo de que, conforme a fundamentação alhures no mérito, para apurar o spread bancário obtido pelo Agravado, com ensejo de que as cláusulas contratuais que prevê as taxas de juros sejam revisadas, nos termos do art. 6o, V do CDC, observando o custo de captação ínfimo comporta em vantagem manifestadamente excessiva e; no mérito, que seja julgado o presente Agravo de Instrumento PROVIDO, reformando, integralmente, a decisão interlocutória de ID. 205095466 na origem proferida pela 24a Vara Cível de Brasília, para haja a DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL E FINANCEIRA, com escopo de se apurar o spread bancário, nos termos da fundamentação, tendo em vista que as peculiaridades do caso se amoldam a segunda condição prevista no Tema Repetitivo 27 do STJ. Sem preparo, eis que a recorrente é beneficiária da gratuidade de justiça. O recurso não foi conhecido. (ID 62558266). A agravante opõe embargos de declaração contra a decisão que não conheceu o agravo de instrumento. (ID 62665973). Não foram apresentadas contrarrazões. É o relatório. DECIDO. Conheço o recurso porque presentes os pressupostos de admissibilidade. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis quando houver, em decisão judicial, obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal, bem como para corrigir erro material. Possuem cognição limitada às hipóteses previstas no referido dispositivo, pois não servem às discussões sobre o mérito da decisão recorrida. Visam completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, a fim de dissipar obscuridades ou contradições. Não possuem, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. A contradição pode dar-se entre a fundamentação e a parte conclusiva da sentença ou dentro do próprio dispositivo. A omissão ocorre quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. É defeito inerente à própria estrutura da decisão, que compromete a integridade da prestação jurisdicional. Configura-se quando o julgador não se manifesta em relação ao ponto sobre o qual deveria se pronunciar de ofício ou a requerimento ou quando deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de recursos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento. É possível haver omissão também quando o julgador incorrer em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil (art. 1.022, inc. II e parágrafo único, do Código de Processo Civil). Não significa que o julgador esteja obrigado a responder a todas as alegações das partes nem a rebater todos os seus argumentos. O objetivo da norma, ao compelir o julgador a expressar os fundamentos que adotou para chegar à determinada conclusão, é o de evitar arbitrariedades. Não há omissão quando os argumentos trazidos pela parte (e não mencionados na decisão) não são capazes de em tese infirmar a conclusão adotada. A depender da densidade ou relevância de determinado fundamento jurídico, sua adoção pelo julgador afasta, ainda que por arrastamento, eventuais alegações incompatíveis utilizadas pelas partes, desde que essas alegações não possuam força suficiente para modificar a decisão. Não há necessidade, nesse caso, de que a decisão rebata de maneira expressa cada argumento especificamente. Esses argumentos consideram-se repelidos através de um simples silogismo, ainda que implícito, o que atende ao dever de fundamentação exigido pelo Código de Processo Civil. Confiram-se, sobre a matéria, precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça: "DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. (...). 1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (ARE 956677 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 07/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-171)"(grifou-se) "PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. 3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas. 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)"(grifou-se) A fundamentação da decisão foi suficiente a embasar a o não conhecimento do agravo de instrumento porque além de não estar elencada no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC, a decisão que não determina a produção de prova pericial não comporta a aplicação da taxatividade mitigada conferida pelo col. Superior Tribunal de Justiça – STJ no Tema Repetitivo n. 988. O embargante não aponta nenhuma obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada, apenas discute sobre o mérito do julgamento, não sendo os embargos de declaração recurso adequado para modificar a decisão atacada. Assim, entendo, que a decisão embargada não foi omissa, contraditória ou obscura na análise das matérias levantadas para a efetiva solução da controvérsia. O embargante possui a intenção de rediscutir o mérito da decisão. Sua insatisfação em relação aos fundamentos adotados na decisão, por si só, não é apta a desafiar embargos de declaração, uma vez que estes possuem limites estreitos e exaustivamente consignados em lei. Não devem ser utilizados, portanto, para reacender discussões sobre o mérito da decisão. Cumpre esclarecer que, mesmo para fins de prequestionamento, os embargos devem ser fundados em uma das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Colacionam-se os seguintes precedentes sobre o tema: "CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (...) NÍTIDO INTERESSE DE REDISCUTIR QUESTÕES JÁ DECIDIDA NO ARESTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART.1022. DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. (...) EMBARGOS REJEITADOS. 1. Embargos de declaração opostos com objetivo de sanar omissão, contradição e obscuridade no julgado que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento. (...) 3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a análise do ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material, considerando-se omissão a não manifestação sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento ou que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do referido Código. 3.1. Ou seja, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada presença dos vícios mencionados. 4. Ao contrário do alegado pela recorrente, o acórdão fundamentou de forma adequada o julgamento do agravo de instrumento, manifestando-se expressamente sobre os argumentos invocados. 4.1. Em que pese a alegação feita pela embargante, no sentido de que o acórdão foi omisso quanto a questão relacionada a inércia dos agravantes descrita nas contrarrazões do agravo de instrumento, cabe ressaltar que as contrarrazões são peça facultativa e a apresentação pela agravada/embargante, no caso dos autos, não garante e nem indica que haveria modificação do que foi decidido pelo colegiado. (...) 5. Embargos de declaração rejeitados." (0708485-15.2019.8.07.0000. Rel. Jõao Egmont. 2a Turma Cível. DJe. 09/10/2019). (...) 4.4. Nesse contexto, verifica-se que as alegações e fundamentos tratadas nos autos foram devidamente analisadas, de modo que, os embargos, na verdade, referem-se à insatisfação da parte embargante com o resultado da decisão e à pretensão de reanálise das questões. 4.5. Cumpre ressaltar que a fundamentação da decisão, contrária aos interesses da parte, não enseja o acolhimento dos embargos de declaração. 4.6. Da leitura dos embargos opostos verifica-se que os argumentos nada mais demonstram do que nítido interesse de reexame de questões enfrentadas e superadas no aresto, o que não se adéqua ao rito dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.7. Ademais, a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 4.8. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. (...) Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade. 7. Embargos rejeitados. (Acórdão 1713469, 07219144420228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 22/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" (grifou-se) "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REEXAME. MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. REQUISITOS LEGAIS. NECESSIDADE. 1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, pois servem para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material da decisão, logo não se presta ao reexame da matéria de mérito. 2. Não há omissão ou contradição quando os argumentos trazidos pela parte não são capazes de em tese infirmar a conclusão adotada. A depender da densidade ou relevância de determinado fundamento jurídico, sua adoção pelo julgador afasta, ainda que por arrastamento, eventuais alegações incompatíveis utilizadas pelas partes, desde que essas alegações não possuam força suficiente para modificar a decisão. Não há necessidade de que a decisão rebata de maneira expressa cada argumento especificamente. 3. A insatisfação quanto aos fundamentos adotados no julgado, por si só, não é apta a desafiar embargos de declaração, uma vez que estes possuem limites estreitos e exaustivamente consignados em lei. Art. 1.022 do Código de Processo Civil. 4. Embargos de declaração desprovidos. (Acórdão 1642534, 07101745720208070001, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no DJE: 30/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifou-se) "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REEXAME. MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. REQUISITOS LEGAIS. NECESSIDADE. 1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, pois servem para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material da decisão, logo não se presta ao reexame da matéria de mérito. 2. Não há omissão ou contradição quando os argumentos trazidos pela parte não são capazes de em tese infirmar a conclusão adotada. A depender da densidade ou relevância de determinado fundamento jurídico, sua adoção pelo julgador afasta, ainda que por arrastamento, eventuais alegações incompatíveis utilizadas pelas partes, desde que essas alegações não possuam força suficiente para modificar a decisão. Não há necessidade de que a decisão rebata de maneira expressa cada argumento especificamente. 3. A insatisfação quanto aos fundamentos adotados no julgado, por si só, não é apta a desafiar embargos de declaração, uma vez que estes possuem limites estreitos e exaustivamente consignados em lei. Art. 1.022 do Código de Processo Civil. 4. Embargos de declaração desprovidos. (Acórdão 1626663, 07204182720208070007, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 21/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" (grifou-se) "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL (...) PAGAMENTO. ÔNUS. IMPUTAÇÃO AO CONSUMIDOR ADQUIRENTE. INFORMAÇÃO ADEQUADA. VIOLAÇÃO ÀS REGRAS CONSUMERISTAS. INEXISTÊNCIA. REPETIÇÃO DO VERTIDO. IMPOSSIBILIDADE. TESE FIRMADA PELO STJ SOB O FORMATO DO ARTIGO 1040 CPC/2015) (REsp no 1.599.511-SP). (...) ACÓRDÃO. OMISSÕES, CONTRADIÇÕES E OBSCURIDADES. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPROPRIEDADE. 1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance. (...) 4. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato. 5. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão n. 1009953, 20140111783767APC, Relator: TEÓFILO CAETANO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/04/2017, Publicado no DJE: 03/05/2017. Pág.: 178-201)" (grifou-se) Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, CONHEÇO E REJEITO os presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou obscuridade. Publique-se. Intime-se. Brasília, 2 de setembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator